Tribunal: TJPA
Processo: 0804512-66.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804512-66.2024.8.14.0040

APELANTE: GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGEM SA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO REGRESSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GEOSOL – Geologia e Sondagens S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, visando ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização a segurado. A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade da ré, sob o fundamento de que esta não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a preliminar de incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro; (ii) a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais; (iii) a nulidade da sentença por afronta ao princípio da vedação a decisão surpresa; e (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro pactuada na relação originária entre segurado e terceiro não vincula a seguradora que propõe ação regressiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.282, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência do juízo.

4.

O indeferimento da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, seguido do julgamento de improcedência do pedido por ausência de comprovação, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

5.

O juízo de primeiro grau antecipou o julgamento da lide sem oportunizar às partes manifestação sobre a necessidade de produção de provas, violando o princípio da vedação a decisão surpresa (art. 10 do CPC).

6.

O julgamento antecipado da lide, sem facultar a especificação de provas, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988 e art. 355 do CPC).

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem prévia intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro pactuada entre segurado e terceiro não se aplica à seguradora em ação regressiva, conforme entendimento do STJ no Tema 1.282.

2.

O indeferimento da produção de provas essenciais ao julgamento do mérito, seguido de decisão que exige a comprovação de fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

3.

A antecipação do julgamento da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282; STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2011; STJ, AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 04/12/2023; TJ-MG, AC 10000210604690001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 04/08/2021; TJ-SP, AC 1012920-98.2019.8.26.0009, Rel. Des. Angela Lopes, j. 29/04/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804512-66.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:

GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA CAMPOS DE CASTRO VÉRAS - OAB/MG 77.963

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB-SP 273.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de regresso
proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
objetivando a recomposição da cifra paga a título de indenização a segurado, por ato
de
GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.

Sentença:
de procedência dos pedidos do autor, uma vez que
GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.,
não logrou êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Recurso:
de apelação cível por

GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.
anunciando o

desacerto do comando, uma vez que:
i.
)
haveria nulidade por violação ao princípio da vedação a decisão supressa
,
ii.
)
cerceamento de defesa diante da improcedência dos argumentos por ausência de provas também indeferidas
,
iii.
) ocorrência de caso fortuito,
iv.
)
incompetência do juízo diante da eleição de foro
e
v.
) necessidade de valoração da qualificadora da conduta.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 23319604.

Autos conclusos ao gabinete
: 18 de novembro de 2024.

Pautado o feito na 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 26116940 o que foi deferido ao ID. 26235048, culminando com a alocação na 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – PLENÁRIO PRESENCIAL.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804512-66.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.

ADVOGADO: PATRÍCIA CAMPOS DE CASTRO VÉRAS - OAB/MG 77.963

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB-SP 273.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que julga procedente ação de regresso proposta por seguradora em face de pretenso causador do dano.

Antes do
meritum causae
da demanda, alegaram os recorrentes 3 (três) preliminares, a saber:

a)
nulidade por violação ao princípio da vedação a decisão supressa
;

b) incompetência do juízo diante da eleição de foro;

c)

cerceamento de defesa diante da improcedência dos argumentos por ausência de provas também indeferidas;

Quanto a eleição de foro
, não assiste razão à Recorrente, uma vez que, dada a compreensão erigida no Tema 1.282 - STJ, que seguradora não pode sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova.

Desta forma, o foro estabelecido na relação originária não projeta efeitos à ação regressiva.
Preliminar de incompetência rejeitada.

Alega o Recorrente
nulidade por violação ao princípio da vedação a decisão supressa
aquando do julgamento antecipado do feito sem prévio anúncio ou possibilidade de requerimento de produção de prova.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os atores, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida está localizado na antecipação do provimento final (ou até mesmo no julgamento do feito como se encontrava à época), quando não percebidas as hipóteses para tanto.

Isso porque, a regra, é o julgamento completo, com todas fases: postulatória, saneamento, instrução e julgamento. A antecipação ou supressão, por minorar a eficácia do princípio do contraditório e ampla defesa deve ser feita com parcimônia e apenas em casos pontuais. Daí o predicado normativo do art. 355 do CPC,
in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Não havia como julgar o feito da forma como se encontrava.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final (ou até mesmo no julgamento do feito como se encontrava à época), mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção da razão em decidir é o posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada pelos Tribunais pares.

Corte
Mineira
:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Tribunal
Bandeirante
:

AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS - R. sentença que julgou procedente o pedido inicial – Recurso do réu com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Acolhimento – Ausência de intimação das partes para especificação de provas - Tão logo apresentada a contestação e réplica, os autos foram conclusos para sentença – Partes que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa - Matéria de fato controvertida nos autos - Ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Prova testemunhal que visará ao julgamento seguro acerca da realidade dos fatos, e à correta e justa solução do litígio – Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova oral – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10129209820198260009 SP 1012920-98.2019.8.26.0009, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 29/04/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Pela Casa
Mato-grossense
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. AUTOR QUE AO APRESENTAR RÉPLICA IMPUGNOU A ASSINATURA DO CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA AVENÇA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA Nº 1.061/STJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE RÉ PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. SENTENÇA ANULADA. (TJ-SC - APL: 50076071920218240092, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 24/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Tal nulidade se comunica com a
preliminar de cerceamento de defesa pela improcedência por ausência de provas quando tais sequer foram possibilitadas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2 . A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Assim, considerando que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA é competente para processar e julgar o feito, houve por outro lado decisão surpresa, antecipação de julgamento precipitado e cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido do réu por ausência de prova quando tais foram a ele indeferidas,
há de se desconstituir a sentença atacada.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, prejudicando a análise de demais matérias do mérito recursal.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025